Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.
2. O Tema 1.076 fixou tese no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados.
3. Nos termos do parágrafo 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Sentença reformada.